Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703551-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BORGES DE ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O ANA BORGES DE ASSIS interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo com efeito modificativo, para reverter a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora, constante da demanda ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A, ora agravado, cujo fragmento transcrevo a seguir: “(...) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, formulado no item “a”, pág. 12, ID 111566689, visto que os documentos acostados pela parte autora não demonstram a hipossuficiência alegada. É que, não há como se conceber que aquele que possui rendimentos líquidos de R$ 6.388,37 (ID 111566694) e não comprova despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna, possa ser considerado juridicamente pobre, de modo a ser dispensado, ainda que temporariamente, do pagamento das despesas processuais. (...)” Alega perceber vencimentos líquidos mensais que variam entre R$3.200,00 e R$4.100,00 e que o valor das custas iniciais de R$656,80 representam quase 20% da sua renda mensal. Informa que, embora tenha apresentado os contracheques de agosto a novembro de 2021, a decisão agravada apenas analisou o último contracheque juntado, referente ao mês de novembro de 2021, o qual veio acrescido do adiantamento da gratificação natalina, elevando excepcional e temporariamente seus vencimentos para R$6.388,37. Aduz restar justificada a sua hipossuficiência considerando ter empréstimos em valor expressivo diretamente descontados do seu contracheque, a par do desemprego do marido e de possuir filhas em idade escolar. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo modificativo à decisão para que a Inicial seja recebida sem o recolhimento das custas iniciais. No mérito, a confirmação do pedido. Brevemente relatado, decido. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente agravo de instrumento, cuja hipótese encontra respaldo no art. 1.015, V, do CPC. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, para o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente da gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Compulsando os autos detidamente, observo que a agravante é servidora pública do Ministério do Desenvolvimento Regional, e juntou aos autos os contracheques de agosto a novembro do ano de 2021 (IDs 110215648, 110215649, 110215651, 111566693 dos autos de referência). Com efeito, o contracheque referente ao mês de novembro/2021 inclui a gratificação natalina no valor de R$7.623,66 elevando seus rendimentos líquidos. Por outro lado, o comprovante de vencimentos de setembro/2021 ostenta desconto extra de restituição de férias no valor de R$1.388,45. Assim, pode-se afirmar que os rendimentos líquidos regulares da agravante orbitam em torno de R$4.100,00, considerando-se a dedução diretamente abatida em folha de pagamento no valor de R$2.628,60, referente a empréstimo bancário. Conquanto o contracheque referente ao mês de novembro/2021 ostente valor superior aos ganhos regulares da agravante, a declaração de imposto de renda acostada aos autos informa uma única dependente em idade escolar nascida em 05/06/2018. Observa-se ainda, da referida declaração de rendimentos, a discriminação de empréstimo no valor de R$60.000,00, feito pela declarante em favor de terceiro, o que demonstra razoável resíduo financeiro para amealhar economias, o que não se coaduna com a alegada insuficiência, típica daqueles que verdadeiramente necessitam do benefício (ID 111566691 dos autos de origem). Além disso, não consta dos autos nenhuma outra evidência probatória da situação de desemprego do marido ou de custos com aluguel, medicação ou outra que comprometa os proventos restantes. Segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, cabendo-lhe comprovar o direito alegado. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a presunção de hipossuficiência que decorre da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. (...) (AgInt no REsp 1749799 / SP, Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 21/08/2019) Nesse cenário, não vislumbro a aparência do direito apontado pelo agravante para deferir liminarmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo modificativo à decisão atacada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. O agravado não foi citado. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator